Tribunal: TJDFT
Processo: 0715370-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715370-45.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO CONRADO DA CRUZ, CANISIO PEDRO LUDWIG, CELIA MARIA RIVETTI LO BUONO BOTELHO, CRISTIANE ROCHA MEIRELLES RESENDE, DORACI JUSTO TONATO, EDILZETE SANTANA LIMA E SILVA, ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ, GILMAR FREITAS DE ARGOLO, JOAO PEDRO DE VASCONCELOS, JOSEMIRO RODRIGUES BRAVI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, condenando o executado ao pagamento de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor do proveito econômico. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. De acordo com consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença, em 06.08.2020, que julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, inciso II, c/c art. 513, ambos do CPC. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de agosto de 2020 16:52:28. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator